Tribunal: TJMT
Processo: 0003135-58.2018.8.11.0082
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003135-58.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[HAROLDO CABRAL - CPF: 891.904.831-20 (APELANTE), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGO DE OBRA – PODER DE POLÍCIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verificando ilegalidade ou abusividade na recusa da Administração Pública em fornecer o alvará de obras para o Apelante, não carece de reforma a sentença denegatória da segurança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por HAROLDO CABRAL contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos do
Mandado de Segurança

por ele impetrado contra ato do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá (proc. n. 0003135-58.2018.8.11.0082),
denegou a ordem

Em suas razões, aduz a nulidade da sentença uma vez que foi providenciado o pedido de licença, atendendo-se todas as exigências técnicas, não podendo o Apelado indeferir a licença pelo fato de não haver matrícula ou averbação da construção, principalmente por se tratar de construção antiga, cuja metragem construída é de conhecimento da Administração Pública dado o lançamento do imposto predial, bem como porque não teria sido enfrentado o real fundamento da demanda, qual seja, a garantia ao direito de propriedade, previsto nos arts. 5º, XXII, da CF e 1.228 do CC.

Afirma que não há falar em desrespeito a legislação municipal, visto que, conforme consta no processo administrativo, o indeferimento da licença para a obra ocorreu em virtude do não registro da construção na matrícula do imóvel, que não é causa preponderante para tanto, sendo que a reforma se deu única e exclusivamente para atender as normas de segurança diante dos riscos a sua estrutura.

Contrarrazões no Id. 27675992.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 29303964, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022